Tribunal: TJSP
Processo: 2134357-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária à autora, ora agravante, determinando-lhe que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Insurgência. Inadmissibilidade. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária à autora, ora agravante, determinando-lhe que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Insurgência. Inadmissibilidade. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 481 do STJ. Agravante que não se desvencilhou de seu ônus de comprovar a insuficiência de recursos. Classificação legal de entidade beneficente e de utilidade pública que, por si só, não confere o direito ao benefício processual. Gratuidade judiciária que deve ser indeferida. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.